Tribunal: STF
Processo: Rcl 41584
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 4ª RAJ) da comarca de Campinas/SP – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja cassada a “ (…) decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado neste instrumento reclamatório. E, ao fazê-lo, verifico a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto da reclamação.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois a autoridade reclamada, em momento posterior ao do ajuizamento desta reclamação, concedeu ao ora reclamante a progressão para o regime prisional semiaberto (Processo nº 0009533-39.2017.8.26.0502).
    A ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção desta ação reclamatória, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 17.852/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, julgo prejudicada esta reclamação, em virtude da perda superveniente de seu objeto, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator